Tribunal: TJDFT
Processo: 0019648-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ANOTAÇÕES. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME. INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a palavra das vítimas, que reconheceram os autores, tudo a corroborar a confissão extrajudicial de um dos réus.

II - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.

III - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

IV - A jurisprudência pátria admite que presentes duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

V - Tratando-se de réu que ostenta três condenações definitivas configuradoras da reincidência, adequado o aumento da pena na fração de 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria.

VI - Adequado o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do CP, quando fixada em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão.

VII – Recursos conhecidos e desprovidos.